Tribunal: TJDFT
Processo: 0703340-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DISCUSSÃO DE QUESTÃO NÃO DEBATIDA NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU AGRAVADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. O agravo de instrumento só devolve ao conhecimento do Tribunal de Justiça questões expressamente debatidas na decisão agravada, não sendo possível alçar à instância superior assuntos não discutidos na decisão recorrida, ainda que tenha havido pedido expresso pela parte e mesmo que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de se praticar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. Ausente manifestação do juízo singular sobre o pedido formulado pelo agravante, cumpriria a este opor embargos de declaração para obter pronunciamento expresso sobre o assunto e viabilizar a interposição do agravo de instrumento. Se isso não foi feito, outra medida não era cabível se não o não conhecimento do agravo de instrumento, por supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

3. Agravo interno não provido.